Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da citação realizada no endereço constante dos cadastros oficiais da empresa, com base no art. 248, § 4o, do CPC, e no princípio da aparência. A embargante alegou omissão quanto à análise de certidões que indicavam tentativas frustradas de citação, defendendo que tais elementos afastariam a presunção de validade do ato citatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das certidões que registraram tentativas frustradas de citação, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A decisão embargada apreciou de forma clara, direta e fundamentada todas as questões relevantes à validade da citação, inclusive quanto à aplicação do art. 248, § 4o, do CPC e à presunção de legitimidade do ato citatório com base nos dados oficiais.
5. A ausência de menção expressa a cada documento ou argumento apresentado pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada.
6. A alegada omissão se confunde com a pretensão de reexame da matéria decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Não se verifica contradição ou obscuridade na decisão embargada, que é clara ao afirmar a validade do ato citatório e a inexistência de prejuízo à parte, afastando a alegação de nulidade.
8. Para fins de prequestionamento, basta que a decisão enfrente adequadamente a matéria jurídica suscitada, não sendo exigida a citação literal dos dispositivos legais indicados pelas partes, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta adequadamente a controvérsia com fundamentos suficientes, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes.
3. A oposição de embargos de declaração com finalidade infringente, sem a demonstração de vício na decisão, é manifestamente incabível.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, AI 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.